Tribunal: TJES
Processo: 5011694-92.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011694-92.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GETULIO PAULINO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011694-92.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: GETÚLIO PAULINO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por GETULIO PAULINO.

O autor alegou ser titular de contrato de telefonia fixa com a requerida no valor mensal de R$ 22,76. Informou que o serviço se encontrava inoperante desde dezembro de 2023, impossibilitando a realização e o recebimento de chamadas, mesmo após tentativas administrativas para solucionar o problema.. Requereu restabelecimento do serviço, restituição em dobro do valor pago durante o tempo em que o serviço ficou indisponível e indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o restabelecimento do serviço de telefonia, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, e julgando improcedente o pedido de danos materiais. A decisão fundamentou-se na constatação, por meio de teste realizado pelo próprio juízo, da inoperância da linha, bem como na essencialidade do serviço e no considerável período de interrupção.

Irresignada, a TELEFONICA BRASIL S.A. interpôs Recurso Inominado alegando, em síntese, ausência de falha na prestação do serviço.

É o breve relatório.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial o art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Desse modo, o dever de indenizar surge independentemente da comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo causal. A hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC, autorizam a inversão do ônus da prova.

A Recorrente defendeu a regularidade do serviço, apresentando relatórios de chamadas que supostamente demonstrariam o funcionamento da linha, bem como a realização de visita técnica. No entanto, a prova mais contundente e imparcial nos autos é a diligência realizada pelo próprio juízo de primeiro grau, que, ao testar a linha do Recorrido, constatou que ela "
apresentava sinal de ocupado, restando demonstrada a inoperância da mesma
" (ID 14032202). Essa verificação direta, feita por terceiro imparcial e dotado de fé pública, sobrepõe-se aos relatórios sistêmicos unilaterais da empresa, cuja fragilidade probatória foi corretamente apontada na sentença. A alegação de visita técnica, desacompanhada de qualquer prova substancial (como fotos ou termos de comparecimento devidamente assinados), também não se mostra suficiente para descaracterizar a falha. Desse modo, a falha na prestação do serviço restou comprovada.

A interrupção de um serviço essencial, como a telefonia fixa, por um período prolongado, aliada às infrutíferas tentativas do consumidor de resolver o problema administrativamente, excede o mero dissabor. A indenização por danos morais, neste contexto, possui tanto caráter compensatório para o lesado, quanto pedagógico para o ofensor, visando desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

A Recorrente pleiteou a redução do valor arbitrado a título de danos morais, alegando enriquecimento sem causa. No entanto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença se mostra adequado e razoável, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)